Tribunal: TJDFT
Processo: 0720262-46.2023.8.07.0003
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CITAÇÃO NÃO EFETIVADA. VEÍCULO NÃO ENCONTRADO. INTIMAÇÃO DO AUTOR PARA INDICAR A LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO OU PROMOVER A CONVERSÃO EM EXECUÇÃO. INÉRCIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. ARTIGO 485, IV, DO CPC. IMPROPRIEDADE. SENTENÇA CASSADA.
1. A parte autora foi intimada para indicar o paradeiro do réu e/ou do veículo, ou, ainda, requerer a conversão do feito em execução, mantendo-se inerte, sobrevindo sentença extintiva por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo (artigo 485, IV, CPC).
2. Embora a localização do réu e do veículo seja requisito indispensável para o prosseguimento da ação de busca e apreensão de veículo com gravame de alienação fiduciária, a demora ou a dificuldade do autor no cumprimento de diligências c/c inércia após intimação via eletrônica não caracterizam a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.
3. Se o requerido e o veículo objeto do pacto não foram encontrados e o autor não pretendeu a conversão da busca e apreensão em execução, eventual extinção do feito se amolda ao disposto no inciso III do artigo 485 do CPC - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias – devendo ser precedida da intimação pessoal do demandante, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, supra sua falta, nos termos do § 1o do artigo 485, do CPC. Precedentes.
4. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada.